Tribunal: CARF
Processo: 10183.727732/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.727732/2015-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.205 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a
qualificação da penalidade. A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64 (Súmula CARF no 25).
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO E
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO ESPECIAL N°
973.733/SC.
Constatada a existência de pagamento antecipado, e a ausência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial de cinco anos deve se dar com
base no disposto no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, ou seja, a
partir da ocorrência do fato gerador. Precedente do STJ no Recurso Especial n°
973.733/SC julgado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 o que implica, em
razão do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, vinculação dos membros deste Colegiado
à tese vencedora no âmbito do STJ.
Tendo o lançamento sido cientificado ao contribuinte em 29/12/2015, e os
autos de infração de IRPJ e CSLL têm como períodos de apuração do 2o
trimestre de 2010 ao 4o trimestre de 2011; enquanto os Autos de Infração de
PIS/COFINS têm como períodos de apuração os meses de abril/2010 a
dezembro/2011, exonera-se, por decadência, o crédito tributário de IRPJ e
CSLL dos 2o e 3o trimestres, e o PIS e de Cofins dos períodos de apuração de
abril a novembro de 2010, o crédito tributário decorrente dos fatos geradores
ocorridos em 31 de dezembro de 2007 devem ser extintos por decadência, uma
vez que deveriam ter sido constituídos até o último dia do ano de 2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.727732/2015-98
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) por maioria de votos, dar-lhe provimento para
reduzir a multa de ofício para 75%, vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que
votou por negar-lhe provimento; e (ii) por unanimidade de votos, extinguir, por decadência, o
crédito tributário referente ao IRPJ e CSLL dos 2o e 3o trimestres de 2010, e ao PIS e à Cofins
dos períodos de apuração de abril a novembro de 2010. Votaram pelas conclusões, quanto à
multa de ofício, os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto, e, em relação à decadência, a conselheira Edeli Pereira Bessa.
((documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de autos de infração IRPJ e reflexos decorrentes de omissão receitas
baseadas em omissão de receitas com base na presunção legal de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/96, acrescidos de multa de ofício de 150%, além de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF. Os fatos geradores referem-se aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012. No atual estágio
processual, busca-se tão somente discutir a aplicação da multa de 150% aplicada referente à
infração de omissão de receitas.
No relatório da decisão de primeira instância assim foi descrito a parte do
procedimento fiscal atinente à matéria ainda em litígio:
A empresa TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA foi uma das empresas
investigadas na Operação ARARATH desenvolvida pelo Ministério Público
Federal e Policia Federal. Naquela Operação foi demonstrado que empresas
ligadas ao Sr. Gércio Marcelino Mendonça Jr e Sr. Cláudio Fernando
Mendonça, este último sócio administrador da TREZE, estariam atuando como
instituições financeiras sem autorização do Banco Central do Brasil.
Em sede de delação premiada, o Sr. Gércio informou que fazia empréstimos a
agentes políticos do Estado de Mato Grosso, por meio do então Secretário de
Fazenda do Estado, Sr. Éder de Morais Dias, que depositava valores devidos a
titulo destes empréstimos em alguma de suas empresas (Petróleo Ltda, Globo
Fomento Ltda e Treze Administradora de Bens Ltda). Com a quebra de sigilo
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

fiscal das empresas autorizada pelo Judiciário, os investigadores identificaram
depósitos bancários feitos pela Globo Fomento nas contas de diversas
empresas, conforme transcrito na Denúncia do Ministério Público Federal.
Neste contexto, foi identificado que a TREZE teve movimentação financeira
muito incompatível com suas receitas declaradas em DIPJ (fls. 206 a 243).
A contribuinte foi então intimado e reintimado por diversas vezes (Itens 08 a 21
do TVF) a apresentar vários documentos, dentre os quais todos os extratos
bancários de suas contas correntes e de investimento, em meio papel e meio
digital, além de escrituração contábil digital de 2012 (ECD/SPED).
Segundo consta no TVF, foram apresentados Livros Diário e Razão dos anos
2010 a 2012 (impressos), Extratos bancários de 2012 (impressos) e contratos
de locação também de 2012. Não foram apresentados: extratos bancários em
meio digital e todos os Livros contábeis em meio digital (ADE/COFIS
025/2010).
Como a contribuinte não apresentou os extratos bancários em meio magnético,
o acesso a estes foi franqueado pelo Ministério Público Federal observando o
compartilhamento de provas da operação ARARATH.
Ato contínuo foram enviadas duas planilhas aa contribuinte:
"MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CRÉDITOS" - onde foi instado a comprovar,
através de documentação hábil e idônea, a motivação das entradas dos
recursos nas suas contas correntes; e "MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA -
DÉBITOS" - onde foi instado a comprovar, através de documentação hábil e
idônea, a motivação das saídas dos recursos das suas contas correntes.
Em resposta às duas planilhas, a contribuinte apresenta as mesmas planilhas
em exceli, porém com nova coluna onde apenas descreve a "natureza " de cada
operação em "Operação Atividade Imobiliária" e "Operação de mútuo
Cláudio Fernando Mendonça", sem, contudo, juntar qualquer documentação
probatória daquelas operações.
Em decorrência da não comprovação de que a vultosa movimentação
financeira seria relacionada somente à sua atividade imobiliária e, também da
não comprovação da finalidade dos sucessivos pagamentos / retiradas de
recursos de suas contas, a contribuinte incorreu em infrações tributárias
sujeitas a lançamento de oficio.
As infrações tributárias foram "Omissão de Receita por Presunção Legal" e
"Pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado".
Intimados do lançamento, Contribuinte e coobrigados interpuseram Impugnações
que foram julgadas improcedentes.
Cientificados da decisão, os interessados manejaram Recursos Voluntários que
foram julgados parcialmente procedentes por meio do Acórdão no 1201-002.147 para tão
somente afastar parte das bases de cálculo lançadas e, relativamente à exigência de IRRF, reduzir
a multa de ofício para 75%, mas mantendo a multa qualificada em relação à infração de omissão
de receitas. O referido julgado, em relação à matéria ainda em litígio, recebeu a seguinte ementa
e dispositivo:
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

DECADÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. CONTAGEM
NA FORMA DO ARTIGO 173,1, DO CTN.
De acordo com a Súmula CARF n° 72, caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, consubstanciada na qualificação da multa de ofício, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção
da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430/96:
respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de
origem não comprovada e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a
origem dos depósitos bancários. Diante da não comprovação pelo sujeito
passivo, pode haver o correspondente lançamento de tributos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recurso não se aplica aos
lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de rendimentos
prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato
de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao
final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos
probatórios não possuem validade frente à administração tributária.
[...]
APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE
CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal trouxe elementos probatórios capazes de demonstrar que o
contribuinte teria praticado a conduta dolosa descrita no artigo 71, da Lei n°
4.502/64.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO À CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
[...]
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário apenas para que os valores de R$ 6.229,29 e R$
250.000,00 (itens 105 e 138, respectivamente) sejam retirados da base de
cálculo de receitas omitidas. E ainda que o valor de R$ 250.000,00 não seja
considerado pagamento sem causa para incidência do IRRF de 35%, bem como
afastar a multa qualificada em relação a autuação do IRRF, vencido o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, que afastava toda a autuação de
IRRF; e José Carlos de Assis Guimarães que afastava a multa qualificada das
autuações e também afastava a responsabilidade solidária.
O acórdão fora embargado pela unidade da Receita Federal do Brasil responsável
pela execução do julgado, tendo sido conhecida e provida a manifestação da unidade de origem
tão somente para correção de lapso manifesto.
O Contribuinte e Coobrigados interpuseram Recursos Especiais, tendo sido
admitido, em parte, somente o recurso do Contribuinte, cujo Despacho de Admissibilidade (fls.
2057-2076) assim tratou, em especial quanto à matéria admitida:
Análise da tempestividade
Cientificado do acórdão de recurso voluntário em 11/10/2019 (Aviso de
Recebimento, fl. 1.692), o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial
em 21/10/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 1.710),
portanto, tempestivamente, de acordo com o prazo regimental previsto no art.
68 do anexo II do RICARF.
[...]
A recorrente aponta o que considera divergências em relação ao acórdão
recorrido, agrupando sua argumentação em três tópicos no instrumento de
recurso. Para fins de melhor concatenar a análise das alegações, usaremos a
sequência adotada pela recorrente em sua exposição.
[...]
Por fim, com a terceira divergência apontada a recorrente insurge-se contra a
manutenção, pela decisão recorrida, da multa qualificada. Assim se manifesta a
contribuinte nesta matéria:
"Todavia, o d. julgador do Acórdão Recorrido preferiu manter a
qualificação aplicada à multa de oficio exigida no Auto de Infração,
referente ao IRPJ e CSLL, sob a rasa e genérica fundamentação de
"intuito sonegador" da Recorrente. Eis o trecho da decisão:
...
Ora, a Fiscalização não tem poder discricionário para escolher a
penalidade a ser aplicada, qualificando-a pelo mero argumento da
omissão de receitas e rendimentos. Da conduta efetivamente comprovada
é que decorrem as consequências tributárias e a aplicação das
especificas penalidades previstas na lei, não sobrando espaço para juízo
discricionário ao agente do Fisco.
A posição está sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais como se vê no enunciado da Súmula CARF n° 14: A simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

Tanto é assim que, nestes mesmos autos, o Acórdão Recorrido afastou a
qualificação de multa quanto à incidência de IRRF, justamente sob o
argumento de ausência de comprovação da conduta dolosa, mas,
inexplicavelmente, não o fez de igual forma quanto à incidência de IRPJ
e CSLL, conforme se observa do trecho abaixo (fls. 1.474):
...
Não obstante, em recente julgamento do processo n°
10166.729519/2016-18, que é Contribuinte a pessoa jurídica GN
Assessoria e Construção Civil Ltda., que faz parte do grupo de empresas
da operação Ararath, a 3a Câmara da Ia Turma Ordinária da IaSeção
deste C. Tribunal afastou a qualificação da multa em autuação
semelhante, sob o fundamento de que a imposição da multa é cabível
apenas em situações excepcionais.
Isso demonstra que este E. Conselho entende que a qualificação da multa
não deve ser aplicada de forma indiscriminada, nos termos do que
demonstra o Acórdão abaixo colacionado, para fins de demonstração da
divergência ".
Para instruir a divergência ora alegada, apresenta os acórdãos n°s 1301-003.955
e 01-05.054, ambos não reformados por decisão de colegiado do CARF até a
presente data.
O primeiro paradigma indicado possui a ementa abaixo transcrita (na parte que
diz respeito à matéria ora discutida), além do trecho do voto destacado pela
recorrente:
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O lançamento de crédito tributário por omissão de receitas apurada com
base em depósitos bancários, em princípio, não comporta a imposição de
multa qualificada, cabível apenas em situações excepcionais.
Trecho do Acórdão Paradiema:
Acerca da multa qualificada, disse a Fiscalização que o contribuinte, em
tese, cometeu sonegação, dolo e fraude em todo período fiscalizado. De
modo intencional, não declarou os tributos devidos. Além disso, o modus
operandi denunciado pelo MPF, na Operação Ararath, se enquadra nas
disposições do art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964.
Reiterando o que já foi dito, o lançamento não tomou por base nenhum
ato ilícito apurado na chamada Operação Ararath. A omissão foi
apurada, para fins tributários, por presunção lesai a partir de depósitos
bancários cuia o ris em a recorrente não loerou comprovar.
Essa circunstância não se confunde com omissões de receitas
evidenciadas por prova direta, tais como, a falta de emissão ou de
registro contábil de notas fiscais; não se confunde também com ilícitos
perpetrados mediante falsificação de documentos ou simulação de
negócios jurídicos.
[...]
No caso em tela, embora existisse investigação de ilícitos penais
(inclusive admitidos por um dos corresponsáveis, em delação premiada),
o lançamento não se baseou nas conclusões ou no acervo probatório
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

reunido na chamada Operação Ararath. Por essas razões, a multa
qualificada deve ser afastada, reduzindo-se, pois, o percentual para 75%
em relação a todas as infrações. (Grifos Acrescidos pela recorrente)
Já o segundo paradigma apresentado contém a ementa abaixo transcrita, bem
como o trecho do voto destacado pela recorrente [...] [paradigma não admitido]
Além dos paradigmas indicados, a recorrente apresenta os seguintes reforços
argumentativos em favor da comprovação da alegada divergência:
"A situação fática estampada no Acórdão Paradigma (a referência é ao
paradigma 1301-003.955) acima reflete a mesma discussão destes autos
e que foi abordado pelo Acórdão Recorrido, que em ambos os casos
trata-se de atuação lavrada em razão de suposta omissão de receitas
referente a depósitos bancários de origem não comprovadas, que
originaram da investigação da Policia Federal na Operação Ararath.
No entanto, a solução dos dois casos são diametralmente opostos, tendo
em vista que, no Acórdão Paradigma, a qualificação da multa foi
sabiamente afastada porque houve correta aplicação da legislação ao
caso, considerando que o lançamento daquele auto de infração teve por
base a omissão de rendimentos apurada, que a contribuinte não
conseguiu comprovar a origem, sem a comprovação de cometimento de
qualquer ilícito tributário e, portanto, a regra é a incidência da multa de
75%.
Ora, o caso destes autos é idêntico, mas com solução diversa. A multa foi
qualificada sob o frágil argumento de que a fiscalização teria
enquadrado a conduta dolosa corretamente, conforme segue trecho
abaixo:
...
Com a devida vénia, não é essa conduta que sobressai dos autos, em que
não há efetiva prova de conduta dolosa do sujeito passivo com o objetivo
de "suprimir ou reduzir tributo", uma vez que todas as exigências
tributárias estão fundamentadas exclusivamente em "presunção legal" de
omissão de receitas, não na sua efetiva comprovação.
Esse entendimento vem sendo adotado pelas diferentes Câmaras desse
Tribunal Administrativo, mormente quando a única prova produzida pelo
Fisco é de existência de depósitos bancários não justificados, como no
presente caso. Além de extratos bancários e relação de créditos, não há
nos autos qualquer outro documento que possa sustentar a indevida
penalidade agravada, por presumida "sonegação fiscal"!
...
Veja que o paradigma acima colecionado traduz exatamente aquilo que
está a se demonstrar: não pode a multa qualificada ser mantida sob a
mera fundamentação de omissão de receita ou ainda do raso
argumento de "intuito sonegador".
Destoando dessa diretriz, não há como silenciar diante do abuso
praticado pela Fiscalização que qualificou a multa de oficio aplicada ao
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), mediante a leviana e
superficial acusação fiscal, o que não se pode tolerar.
Logo, demonstrada a divergência jurisprudencial, bem como a grave
violação do direito fundamental da Contribuinte ao não confisco previsto
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

no art. 150, inciso IV, da Carta Magna, requer seja reformada a decisão
a fim de cancelar a exigência desproporcional e abusiva ".
[...]
Por outro lado, parece haver similitude fática entre o litígio que culminou com o
acórdão 1301-003.955 e o ora analisado, mesmo porque os dois processos
tiveram como elemento ensejador do seu início a mesma operação judicial,
denominada Operação Ararath.
Nos dois processos, o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
seus reflexos ocorreu com fundamento em presunção legal de omissão de
receita decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. No
paradigma, contudo, a multa qualificada lançada pela autoridade fiscal foi
afastada pela decisão do Colegiado. Seguem excertos do voto condutor sobre a
questão:
"Não é por acaso que se consolidou o entendimento de que o auto de
infração lavrado com base em depósitos bancários, em regra, não
comporta qualificação da multa.
Nesse sentido, o CARF editou a Súmula vinculante n° 34, com o seguinte
enunciado:
Súmula CARF n" 34: Nos lançamentos em que se apura
omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação
da multa de oficio, quando constatada a movimentação de
recursos
em
contas
bancárias
de
interpostas
pessoas.
(Vinculante, conforme Portaria MFn° 383, de 12/07/2010, DOU
de 14/07/2010).
O texto da súmula permite concluir que, nos lançamentos em que se
apura omissão de receitas com base em extratos bancários, a regra é a
aplicação da multa comum de 75%, cabendo a qualificação apenas em
situações excepcionais, como ocorre na interposição de pessoas com fins
ilícitos.
No caso em tela, embora existisse investigação de ilícitos penais
(inclusive admitidos por um dos corresponsáveis, em delação premiada),
o lançamento não se baseou nas conclusões ou no acervo probatório
reunido na chamada Operação Ararath. Por essas razões, a multa
qualificada deve ser afastada, reduzindo-se, pois, o percentual para 75%
em relação a todas as infrações ".
Não há como não reconhecer a similitude entre as situações tratadas nos dois
processos. Ambos os lançamentos são fundamentados em presunção de omissão
de receita decorrente de movimentação bancária não comprovada; os dois
processos se iniciaram a partir da mesma operação judicial e não consta em
nenhum deles informação acerca da interposição de pessoa na atividade
bancária que fundamentou a autuação. As decisões dos Colegiados, contudo,
foram diversas, conforme já demonstrado.
É de se reconhecer, portanto, que está caracterizada a divergência de
interpretação da norma tributária entre o acórdão recorrido e o paradigma n°
1301-003.955 sobre a qualificação da multa decorrente de autuação lastreada
em presunção de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

O Contribuinte ainda interpôs Agravo que foi rejeitado pelo despacho de fls.
2231-2243.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 21/09/2021 (fl. 2414) e em 28/09/2021
(fl. 2423) retornaram ao CARF com Contrarrazões de fls. 2415-2422, as quais não ofereceram
resistência ao conhecimento do recurso e requereram a confirmação da decisão recorrida.
Em seguida os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo, nos termos do despacho de admissibilidade.
Por concordar integralmente com o Despacho de Admissibilidade de fls. 2057-
2076, e na ausência de contraposição por parte da Fazenda Nacional, com fulcro no § 1o do art.
50 da Lei no 9.784/99, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial.

2
MÉRITO

Quanto à qualificação da multa de ofício, assim consta no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 381-382):
52. E para qualificar a multa demonstramos que o contribuinte, em tese,
cometeu sonegação, dolo e fraude em todo período fiscalizado, de forma
intencional e sem justificativa não declarando os tributos da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Além disso, esta fiscalização considera que a conduta da contribuinte, em
relação aos ganhos obtidos nas operações realizadas por intermédio das contas
bancárias da empresa, declarações incompatíveis com a real movimentação
bancária, escrituração, sem documentos que comprovassem os lançamentos nos
livros entregues nos anos fiscalizados, a realização ou não de outra atividade;
alem da atividade imobiliária, a não existência e/ou a falta de apresentação dos
documentos, saques e depósitos de quantias elevadas em dinheiro, sem a origem
ou destino e o histórico do modus operandi da denuncia pelo MPF da Operação
Ararath; tudo isto, enquadra-se nas disposições do art. 71, inciso I, da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, razão pela qual, sobre esses valores, será
duplicado o percentual da multa a ser aplicada, conforme determinam os
ditames da Lei n° 9.430/96, abaixo transcritos; [...]
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

54. Foi aplicada a multa de 150%, no período de 01/2010 a 12/2011,
(qualificada a multa de 75% para 150%), obedecendo ao estabelecido na
legislação vigente.
55. A conduta descrita evidencia que o contribuinte agiu com o intuito de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da Administração Tributária, de
receitas auferidas em sua atividade empresarial durante os anos-calendário de
2010 e 2011. Como tal conduta está prevista no art. 71 da Lei n° 4.502/1964
estamos aplicando a multa qualificada de 150% sobre os tributos apurados com
base na presunção legal de omissão de receitas, conforme determina o § Io do
art. 44 da Lei n. 9.430/96.
A decisão recorrida manteve a penalidade qualificada nos seguintes termos
[destaques da própria decisão]:
VI. Da Presença de Pressupostos para Aplicação da Multa de Ofício
Qualificada (150%) nos Lançamentos de IRPJ e CSLL
190. Não podemos olvidar que a aplicação de multa qualificada é medida de
caráter excepcional. A r. autoridade fiscal deve comprovar que a Recorrente
teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64.
191. Conforme disposto no artigo 71 da Lei n° 4.502/64, sonegar é toda ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do evento
tributário, sua natureza ou circunstâncias materiais, bem como das condições
pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente:
"Artigo 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente."
192. Da leitura, é possível concluir que a sonegação implica em
descumprimento por parte do sujeito passivo de dever instrumental
prejudicando a constituição da obrigação do crédito tributário. Em termos
fáticos, a autoridade fiscal deve provar que a conduta do contribuinte impediu a
apuração dos créditos tributários e, consequentemente, prejudicou o
lançamento.
193. A segunda hipótese de aplicação de multa qualificada é a fraude,
definida sobre a ótica tributária, do seguinte modo:
"Artigo 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
194. Fraude no sentido da lei é ato que busca ocultar algo para que possa o
contribuinte furtar-se do cumprimento da obrigação tributária. Ao contrário do
dolo, que busca induzir terceiro a praticar algo, a fraude é ato próprio do
contribuinte que serve para lograr o fisco.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

195. Apesar disso, o artigo 72 supra, utilizou-se do conceito de dolo para a
definição de fraude. O "dolo" referido no artigo é o dolo penal, não o civil,
porque o segundo ocorre sempre com a participação da parte prejudicada. Não
por acaso, tais ilícitos tributários tem repercussões penais, nos termos dos
artigos Io e 2o, da Lei n° 8.137/90.
196. Conforme o artigo 18 do Código Penal, crime doloso ocorre quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, assim, o dispositivo
legal está conforme a teoria da vontade adotada pela lei penal brasileira. Para
que o crime se configure, o agente deve conhecer os atos que realiza e a sua
significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
Assim, a responsabilidade pessoal do agente deve ser demonstrada/provada.
197. Portanto, é imperioso encontrar evidenciado nos autos o intuito de
fraude, não sendo possível presumir sua ocorrência. A própria Súmula CARF n°
14, afasta a presunção de fraude e deixa clara a necessidade de comprovação do
"evidente intuito de fraude do sujeito passivo".
"Súmula CARF n° 14. A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo."
198. Em linha este raciocínio, para o Alberto Xavier, a figura da fraude exige
três requisitos. O um, que a conduta tenha finalidade de reduzir o montante do
tributo devido, evitar ou diferir o seu pagamento; o dois, o caráter doloso da
conduta com intenção de resultado contrário ao Direito; e, o três, que tal ato seja
o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
199. Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso
e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao
erário é condição sine qua non para enquadrar determinada prática como
fraudulenta.
200. Logo, para restar configurada a fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos
autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o sujeito passivo
praticou conduta ilícita e intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do crédito
tributário, bem como que tal ato afetou a própria ocorrência do fato gerador.
201. A terceira hipótese de aplicação da multa qualificada é a prática do
conluio que visa o dolo ou fraude por meio de ato intencional entre duas ou
mais pessoas:
"Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
202. Como se nota, o conluio é qualquer ato intencional praticado por mais
uma parte visando o dolo ou a fraude. O que qualifica o conluio, distinguindo-o
de outra espécie de conduta dolosa ou fraudulenta, é o aspecto subjetivo, isto é,
a existência de mais de um sujeito que ajustem atos que visem à sonegação ou
fraude.
203. É importante reforçar que o reconhecimento de quaisquer destas práticas
deve ser comprovado pela autoridade fiscal através do nexo entre caso concreto
e a suposta sonegação, fraude ou conluio e caracterização efetiva do dolo.
204. No caso concreto, alega a contribuinte em sua defesa que a autoridade
fiscal não logrou êxito em demonstrar com especificidade a conduta dolosa ou
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

fraudulenta adotada pela contribuinte tendente a sonegar tributos
intencionalmente, o que justificaria a qualificação da multa de ofício.
205. Defende também que inexistem provas sobre o "evidente intuito de
fraude"; que a omissão de receita foi presumida, não cabendo a presunção de
sonegação da presunção de omissão; que toda a movimentação financeira foi
suficientemente comprovada; que a retificação das declarações e recolhimento
aos cofres públicos ocorreu em momento anterior ao início da fiscalização; e
que o dolo deve ser provado e não apenas alegado, solicitando ao fim o
afastamento da multa de 150%.
206. Contudo, as multas aplicadas decorrem de mera aplicação literal de lei. O
lançamento impôs a sanção prevista no artigo 44, inciso I, c/c o § Io, da Lei n°
9.430/96 (com redação dada pela Lei n° 11.488/07) segundo a qual, nos
lançamentos de oficio, será aplicada multa de 75%, que será duplicada para
150% nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64, verbis:
"Artigo 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dadapela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ Io O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n"
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)." (Grifos acrescentados)
207. Diante dos fatos narrados no TVF e na descrição dos fatos e
enquadramento legal, a aplicação da penalidade qualificada, no percentual total
de 150%, seguiu estritamente a legislação acima transcrita, pois o trabalho fiscal
evidenciou as condutas do sujeito passivo que se subsumem às hipóteses legais
necessárias à qualificação da penalidade.
208. A constatação pela Fiscalização de qualquer uma destas hipóteses legais é
o que basta para justificar a imposição de penalidade fiscal qualificada, nos
termos da legislação acima transcrita.
209. No caso em análise, a autoridade fiscal enquadrou a conduta dolosa da
contribuinte em prática de sonegação, prevista artigo 71 da Lei 4.502/64,
conforme Relatório de Atividade Fiscal às fls. 103 a 141. Ao contrário do que
alega a contribuinte, portanto, autoridade fiscal bem especificou a conduta no
TVF e o fundamento legal da prática dolosa.
210. Tanto o crime definido no artigo 1o, inciso I da Lei n.° 8.137/90, quanto
às práticas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502/64, aludem a
infrações cuja materialização exige a comprovação do elemento doloso. São
práticas que demandam a presença de "dolo específico", ou seja, o "executor"
do ato deve ter em mente a obtenção de um determinado resultado. É preciso,
portanto, que fique evidenciada não apenas a intencionalidade do agente, mas
seu objetivo de atingir determinado resultado. Estamos diante de crimes
materiais e não formais.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

211. A Fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa da
contribuinte, caracterizadora de sonegação, quando reiteradamente, durante o
período fiscalizado, de 2010 e 2011, deixa de declarar vultosas quantias em sua
Declaração de Pessoa Jurídica, de natureza obrigatória, deixando-as à margem
da tributação, com evidente intuito de sonegação. Atestou-se no procedimento
fiscal várias práticas que configuram sonegação/fraude, devidamente
relacionadas no Termo de Verificação Fiscal e nos documentos compartilhados
pelo Ministério Público e Policia Federal por decisão judicial.
212. De pronto, não se trata aqui dos pequenos valores de rendimentos
financeiros acrescidos às suas DIPJ, após o início da investigação policial, com
o intuito de justificar supostos ganhos em operações de mútuo, que totalizam R$
68.579,44 em 2010 e R$ 77.990,24. Trata-se de omissão de receita da ordem de
R$ 15,5 milhões, onde pouco mais de R$ 1 milhão foi oferecido à tributação.
213. É evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira, de
forma reiterada e à margem da tributação, não decorre de mero erro, bem como
as práticas descritas implicam real intenção de ocultar receitas da imposição
tributária. A conduta evidencia flagrante intuito de sonegação e demonstra que a
Recorrente agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, o que é suficiente para manter a qualificação da penalidade imposta
no presente lançamento.
Pois bem, a multa de 150% sobre o IRPJ e contribuições apuradas a partir da
constatação de que o contribuinte omitiu receitas, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, foi aplicada tendo em vista a suposta intenção dolosa do contribuinte mediante conduta
fraudulenta de que trata o art. 72 da Lei no 4.502/64.
O colegiado a quo, conforme já descrito, negou provimento ao Recurso
Voluntário neste ponto, confirmando a penalidade de ofício de 150%.
Pois bem, para melhor entendimento, transcreve-se, a seguir, o art. 44 da Lei no
9.430 de 1996, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Como visto, nos termos do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, em sua
redação original, somente era admitida a aplicação da multa no percentual de 150% nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Desse modo, a multa de 150% de que trata o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996 tinha aplicação sempre que em procedimento fiscal fosse constatada a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se relaciona com a consciência e a
vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964, ou seja,
a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do resultado. Deve ficar
demonstrada que a conduta praticada teve o intuito consciente voltado a suprimir ou reduzir o
pagamento do tributo ou contribuições devidos.
Conforme se observa, a infração em questão diz respeito a omissão de receitas
com base em presunção legal de omissão de receitas e há de se analisar a possibilidade, ou não,
de exasperação da penalidade na hipótese dos autos.
A esse respeito foram editadas as Súmulas CARF no 14 e 25, assim vazadas:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Analisando os argumentos da autoridade fiscal que lavrou a exigência, bem como
da decisão recorrida, entendo que a exigência de penalidade qualificada não deve prosperar.
A meu ver, os elementos apontados pela autoridade fiscal, e corroborados pela
decisão decorrida, não permitem concluir, do ponto de vista tributário, que o contribuinte
tenha agido com dolo, de modo a caracterizar a sonegação a que alude o artigo 71 da Lei no
4.502/1964.
Em primeiro lugar porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em
presunção legal de omissão de receitas - baseada em depósitos bancários sem comprovação de
origem. Nesse contexto, não havendo qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato
gerador, não se pode dar ensejo à qualificação da penalidade.
Nesse contexto, perfeitas as considerações do relator do acórdão paradigma,
ilustre Conselheiro Roberto Silva Junior, em lançamento também realizado no âmbito da
Operação Ararath, julgamento do qual participei e acompanhei o seu sempre bem fundamentado
entendimento:
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

Não é por acaso que se consolidou o entendimento de que o auto de
infração lavrado com base em depósitos bancários, em regra, não
comporta qualificação da multa.
Nesse sentido, o CARF editou a Súmula vinculante n° 34, com o seguinte
enunciado:
Súmula CARF n" 34: Nos lançamentos em que se apura
omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação
da multa de oficio, quando constatada a movimentação de
recursos
em
contas
bancárias
de
interpostas
pessoas.
(Vinculante, conforme Portaria MFn° 383, de 12/07/2010, DOU
de 14/07/2010).
O texto da súmula permite concluir que, nos lançamentos em que se
apura omissão de receitas com base em extratos bancários, a regra é a
aplicação da multa comum de 75%, cabendo a qualificação apenas em
situações excepcionais, como ocorre na interposição de pessoas com fins
ilícitos.
No caso em tela, embora existisse investigação de ilícitos penais
(inclusive admitidos por um dos corresponsáveis, em delação premiada),
o lançamento não se baseou nas conclusões ou no acervo probatório
reunido na chamada Operação Ararath. Por essas razões, a multa
qualificada deve ser afastada, reduzindo-se, pois, o percentual para 75%
em relação a todas as infrações ".

Saliento, por fim, que a pretensa prática reiterada para justificar a exasperação da
penalidade não tem o condão de alterar a comprovação da própria infração, repita-se, única e
exclusivamente baseada em mera presunção legal.
Com efeito, em que pesem as condutas descritas na Operação Ararath sejam
absolutamente reprováveis, os fatos geradores descritos nos presentes autos não estão ligados a
essas condutas, em tese criminosas, o que não permite considerar o contexto da operação
criminal com as infrações tributárias objeto do lançamento ora em exame.
Para a qualificação da penalidade em lançamentos envolvendo o art. 42 da Lei no
9.430/96, além da hipótese de conta bancária em nome de interposta pessoa1, há necessidade de
se vincular os depósitos com as atividades realizadas pelo Contribuinte.
Nesse mesmo sentido, assim me manifestei no Acórdão no 1402-002.140:
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUALQUER
ATO
DOLOSO
A
JUSTIFICAR
A
QUALIFICAÇÃO.
Sendo o fato gerador da obrigação presumido, como na omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, não se pode,

1 Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

simplesmente, vincular a ele uma multa qualificada, pois se estaria também indo além
da presunção legal de omissão de receitas, com uma outra presunção, a de que
presunção dos depósitos bancários justifica, por si mesma, a qualificação da multa de
ofício, quando não há nos autos qualquer conduta adicional a qualificar a conduta, além
da existência dos depósitos de origem não comprovada. Não que seja impossível aplicar
uma multa qualificada na hipótese de tributação por presunção legal, mas se exige do
contribuinte a prática de uma conduta adicional qualificada, além daquele que justificou
a presunção legal, um plus doloso, o que não ocorreu nestes autos. [...]
Nessa mesma linha de raciocínio, assim encaminhei meu voto no Acórdão no
1402-001.405:
Alega o recorrente que a penalidade aplicada deveria ser de 75% ao invés da multa
qualificada de 150%. Baseia seus argumentos no fato de ter atendido às intimações da
Fiscalização, principalmente, não restar caracterizada a suposta sonegação.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a multa qualificada foi aplicada somente sobre
as omissões de receitas baseadas em provas diretas, pois, relativamente à receita omitida
apurada com base em depósitos bancários, a penalidade aplicada foi a multa “básica” de
75%.
[...]
Relembremos as infrações detectadas pela autoridade fiscal e que continuam sob litígio
relativamente à aplicação da penalidade qualificada: (ii) omissão de receitas referente a
resultados de vendas de veículos com emissão de notas fiscais (iii) omissão de receitas
baseada na diferença entre os valores de vendas apontados nos documentos fiscais e os
registrados nos documentos de transferência de veículos; (iv) omissão de receitas
baseado na alienação de veículos sem a emissão de notas fiscais (quantificação baseada
no valor de venda consignado nos documentos de transferência de veículos).
Analisemos as infrações apontadas nos itens “iii” e “iv”. O contribuinte declarou a
menor expressivos valores de receita durante todos os meses de 2007. Comprovou-se à
exaustão, com expressa concordância do recorrente, que valores efetivos de vendas
consignados em notas fiscais não correspondiam aos efetivos valores das negociações
entabuladas. Logrou também a autoridade fiscal demonstrar que houve vendas sem
emissão de notas fiscais. Esses procedimentos configuram, sem dúvida, a intenção
dolosa na sua conduta com o propósito de impedir ou retardar, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador, enquadrando-se na hipótese
prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 (sonegação). Esse "animus", vontade de
querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciado e demonstrado
nos autos, não podendo ser considerado mero erro de ordem material, sem a
caracterização de qualquer intuito doloso, posto que não se trata de atos isolados, mas
reiteradamente praticados pelo contribuinte em todos os meses dos ano-calendário de
2007, e em relação a inúmeras operações realizadas no mesmo período.
Os valores envolvidos em tais infrações ultrapassam o montante R$ 6 milhões de
receitas não oferecidas ao crivo da tributação e em inúmeras operações realizadas pelo
autuado. Em tais circunstâncias, não há como se presumir não haver dolo. A intenção de
sonegar, ocultando o fato gerador, é conclusão imediata e inequívoca. Portanto, em
relação a tais infrações, correta a posição do Fisco em exasperar a penalidade.
[...]
Em suma: os argumentos do recorrente quanto à ausência de dolo mostram-se
insubsistentes diante dos elementos coligidos pela Fiscalização, devendo ser mantida a
penalidade agravada em relação às infrações “iii” e “iv” retrodescritas.
Contudo, em relação à infração “ii” (omissão de receitas referente a resultados de
vendas de veículos com emissão de notas fiscais – subitem 2 da infração 001 – fl.
2235), entendo não restar caracterizado o dolo.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

Ainda nessa trilha de entendimento, me manifestei ainda no Acórdão 1301-
002.984.
Valho-me ainda, de passagem do brilhante voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa no primeiro paradigma indicado pela PGFN, Acórdão no 9101-004.724, a respeito da
utilização de presunções e sobre as circunstâncias que podem ensejar a qualificação da
penalidade nesses casos:
[...]
No que se refere à segunda matéria (“Omissão de receitas. Vendas com
cartões de crédito. Multa qualificada”), esta Conselheira, em declaração
de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, assim firmou seus
parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes
da constatação de omissão de receitas:
[...]
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento
expresso no voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
[...]
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros
elementos às apurações feitas a partir dos depósitos bancários que
favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
[...]
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à
qualificação da penalidade em face de significativa e/ou reiterada
omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo,
como são exemplos as decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-
004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal Wagner),
9101-004.458 (Frigorífico Floresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane
Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia
De Carli Germano). No presente caso, porém, o lançamento foi
formalizado em face de pessoa jurídica que, no ano-calendário 2005,
exerceu a atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios,
informando receitas da atividade equivalentes a montantes trimestrais
oscilando entre R$ 732.000,00 e R$ 740.000,00, ao passo que os créditos
bancários promovidos pelas operadoras de cartões de crédito (Visa e
Redecard) em contas correntes da matriz e da filial totalizaram, no ano,
R$ 7.652.419,43, como evidenciado no quadro comparativo às e-fls. 361:
[...]
Ou seja, a partir dos extratos bancários fornecidos pela própria
Contribuinte, a autoridade fiscal, para além de créditos bancários com
outros históricos, no total anual de R$ 164.177.513,63, identificou o
montante de R$ 7.652.419,43 decorrente de créditos de operadoras de
cartões
de
crédito,
significativamente
superior
às
receitas
uniformemente declaradas ao longo do ano-calendário 2005, nos
montantes trimestrais entre R$ 732.000,00 e R$ 740.000,00.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

Em se tratando de pessoa jurídica que exerce atividade comercial –
diversamente de algumas atividades de prestação de serviço que podem
gerar recebimentos decorrentes de atividades de terceiros –, não há
dúvida razoável que permita dissociar os aportes promovidos por
operadoras de cartões de crédito do recebimento de receitas da
atividade. E a intenção de omiti-las nas bases de cálculo dos tributos
declarados e recolhidos resta evidente frente à anormal uniformidade
dos valores omitidos, quando comparados com as receitas
declaradas. [destaquei] Em todos os meses do ano, no que se refere à
apuração das contribuições incidentes sobre o faturamento, e em todos os
trimestres do ano, quando apurado o IRPJ e CSLL devidos sobre o lucro
presumido trimestral, a Contribuinte reconheceu receitas equivalentes a
menos da metade dos valores recebidos de operadoras de cartões de
crédito. Há evidências suficientes de que receitas da atividade em
montantes significativos foram reiteradamente omitidas na apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento, ao longo do ano-
calendário 2005, em conduta incompatível com qualquer cogitação de
erro escusável que afaste a intenção dolosa de assim proceder, com vistas
a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato
gerador dos tributos na forma prevista nos Artigos 71 e 72 da Lei no
4502/64, como indicado no lançamento.
É certo que a Fiscalização, supondo-se possível uma prova direta do dolo
do agente no presente caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um
conjunto de indícios consistentes e convergentes que autorizaram a
presunção da intenção de sonegação e fraude na apuração das bases dos
tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento ao longo do ano-
calendário 2005.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera
tributária, é defendida com sólidos argumentos por Maria Rita
Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120): [grifei]
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses
públicos em causa não só requer, mas impõe, a utilização da
presunção no caso de dissimulação, já que a arrecadação
pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a
segurança jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros
princípios, estariam sendo desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção
como sendo norma jurídica lato sensu, de natureza probatória
(prova indiciária), que a partir da comprovação do fato
diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente o
fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento
de ocorrência fenomênica provável, e passível de refutação
probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais
meios de prova (exceção feita ao arbitramento, que também é
meio de prova indireta), e não o conhecimento ou não do evento.
Com isso, não se trata de considerar que a prova direta veicula
um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e,
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

portanto, o real não tem como ser alcançado de forma objetiva:
independentemente da prova ser direta ou indireta, o fato que se
quer provar será ao máximo jurídica certo e fenomenicamente
provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada
“presumem” juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento
jurídico de um fato provado de forma indireta. Faticamente,
tanto elas quanto as provas diretas (perícias, documentos,
depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da
fraude, a mesma autora acrescenta: [grifei]
As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante
dolo, fraude, simulação, dissimulação e má-fé em geral, tendo em
vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de
forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os
indícios,
por
essa
razão,
convertem-se
em
elementos
fundamentais para a identificação de fatos propositadamente
ocultados para se evitar a incidência normativa.
Como se vê, a exigência imposta à verificação de fraude, para
atribuir-lhe uma consequência é a prova, e esta pode se dar por meio
de presunção. [grifei]
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN neste ponto e restabelecida a qualificação da penalidade.
Desse modo, se a construção realizada pela autoridade fiscal autuante foi
suficiente para caracterizar a omissão de rendimentos, entendo que, para fins de qualificação da
penalidade, deveria angariar elementos complementares de modo a restar comprovado o dolo do
contribuinte em omitir as referidas receitas ao crivo da tributação, uma vez ausente qualquer
elemento adicional à própria exigência do tributo.
Nessas circunstâncias, a reiteração e volume de receitas omitidas não são
elementos que alteram o cenário de infração baseada em presunção (simples) e sem
comprovação de os recursos tinham como origem, sem margem de dúvidas, das operações do
contribuinte.
Com efeito, entendo ser aplicável o Enunciado no 25 da Súmula CARF, assim
vazado: “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.”
Desse modo, o recurso do Contribuinte, na parte admitida, deve ser provido para
reduzir-se a penalidade para 75%.
Pois bem, compulsando o voto condutor do acórdão recorrido (item 27 se
seguintes), constata-se que o colegiado a quo aquiesceu quanto à existência de pagamentos
antecipados de IRPJ, CSLL, PIS e de Cofins, e a razão para o não acolhimento da decadência foi
a manutenção da multa qualificada.
Com efeito, considerando-se que no presente julgamento a multa de ofício
qualificada foi reduzida para 75%, e tendo em vista que no recurso voluntário o contribuinte
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

havia requerido a extinção de parte do crédito tributário em razão da decadência, da redução da
penalidade pode defluir, como mera decorrência, a extinção dos créditos por decadência.
Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ
entendeu, em caráter definitivo (julgamento de recurso representativo de controvérsia, nos
termos do art. 543-C, do CPC/1973). que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a questão do pagamento antecipado é relevante para definição do prazo, assim
como a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme se observa na ementa do REsp
973.733/SC, 1a Seção, Dje 18/09/2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii)a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.727732/2015-98

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No caso concreto, compulsando os autos, conforme já esclarecido, inclusive pela
decisão recorrida, é inequívoca a existência de pagamentos antecipados de IRPJ, CSLL, PIS e de
Cofins. Assim, tendo em vista a redução da multa de ofício qualificada, afasta-se também a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e o início da contagem do prazo decadencial deve se
dar com base no disposto § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, ou seja, a partir da data
de ocorrência do fato gerador.
Desse modo, considerando-se que os autos de infração de IRPJ e CSLL do
presente processo têm como períodos de apuração o 2o trimestre de 2010 ao 4o trimestre de 2011;
enquanto os Autos de Infração de PIS/COFINS têm como períodos de apuração os meses de
abril/2010 a dezembro/2011, e a ciência dos Autos de infração ocorreu em 29/12/2015, há de se
exonerar, por decadência, o crédito tributário de IRPJ e CSLL dos 2o e 3o trimestres, e o PIS e de
Cofins dos períodos de apuração de abril a novembro de 2010.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por, na parte admitida, CONHECER do Recurso Especial para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício para 75%, e extinguir, por
decadência, o crédito tributário referente ao IRPJ e CSLL dos 2o e 3o trimestres de 2010, e ao PIS
e à Cofins dos períodos de apuração de abril a novembro de 2010.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2445
DF CARF MF
Original